Tribunal: TJBA
Processo: 0022064-65.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0022064-65.1995.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: INTERPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA e outros (2) Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. PISO MÍNIMO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, ante o valor do débito ser inferior ao limite de R$ 20.000,00 previsto na Lei Estadual nº 13.729/2017, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. O embargante alega contradição no julgado, por modificar o fundamento da sentença (prescrição intercorrente) para ausência de interesse de agir, sem a devida justificativa, além de apontar omissões sobre atualização do crédito e aplicabilidade do somatório previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, notadamente sobre a substituição do fundamento da sentença, a ausência de manifestação sobre atualização do crédito e a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O recurso não aponta vício concreto, mas inconformismo com o mérito da decisão. 4. O acórdão analisou a controvérsia de forma clara, adotando a data da inscrição em dívida ativa como referência para aplicação do piso legal. 5. A inexistência de documentos comprobatórios da existência de outras execuções contra o mesmo devedor inviabiliza a aplicação do §2º da Resolução CNJ nº 547/2024. 6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente. 7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas por meio de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia. 3. A ausência de vício na decisão impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº 0022064-65.1995.805.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargado INTERPEÇAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça